Tribunal: STF
Processo: HC 183777
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Execução penal. Habeas corpus. Pedido de prisão domiciliar. Óbice da Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 568.773.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente – atualmente cumprindo pena privativa de liberdade em regime fechado – requereu ao Juízo da execução que fosse assegurado ao acionante o direito de cumprir o saldo remanescente da reprimenda em regime domiciliar.
    3. Inconformada com o excesso de prazo para a apreciação do pedido, a defesa interpôs agravo em execução. O Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso não conheceu do agravo. Contudo, concedeu habeas corpus de ofício “para determinar ao Juízo de origem que, no prazo de 5 dias, analise o pedido defensivo”.
    4. Na sequência, sobreveio a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 568.773, Ministro Ribeiro Dantas, indeferiu a medida cautelar.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a demora na apreciação do pedido de prisão domiciliar formulado perante o Juízo da execução, destacando que, “até o momento o pleito não foi apreciado, em que pese haver determinação no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, datada em 18/10/2019, em sede ordem de Habeas Corpus de ofício, determinando a apreciação do pedido (processo 0025514- 16.2018.8.11.0042”.
    6. Prossegue a narrativa para afirmar que o “paciente possui 59 anos de idade, portador de sérios problemas de saúde, entre eles, ‘HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTEMICA E DIABETE MELLITUS”. Contudo, “Mesmo a defesa endossando o pedido de prioridade na apreciação com as orientações e medidas de contenção aos efeitos do coronavírus, não houve deliberação”.
    7. Decido.
    8. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    9. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. As peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar o imediato acolhimento da pretensão defensiva. Para além de observar que a hipótese é de paciente condenado à pena total de mais de 48 anos de reclusão, pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, homicídio qualificado, homicídio simples e receptação, o fato é que o Juízo de origem prestou informações no sentido de que o paciente “recebe atendimento médico intramuros, é acometido de Hipertensão Arterial Sistêmica e Diabetes Mellitus e pode dar continuidade ao tratamento intramuros”. Além disso, aquele Juízo “determinou o imediato isolamento do apenado, em razão da pandemia de Coronavirus (COVID-19), bem como, a reiteração de vistas ao Ministério Público para que manifestasse acerca da possibilidade de inserção do apenado em prisão domiciliar neste momento de maior cautela” (doc-e 5 p. 3).
    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus. Contudo, recomendo ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT celeridade na apreciação do pedido de prisão domiciliar formulado pela defesa do ora paciente.
    Publique-se.
          Brasília, 14 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                       Relator